Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702767-20.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I – O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. II- O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico. III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça se as declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, são corroboradas por outros elementos de prova. IV - Eventual análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito por esta e. Turma Criminal, sob pena de supressão de instância IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, considerando a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Enfatiza que a sua condenação foi baseada unicamente no depoimento prestado pela vítima, tendo sido desconsiderada a versão apresentada pelo réu, em flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/10/2022, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse absolver o réu com base em eventual insuficiência de provas, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005